Tribunal: STF
Processo: HC 185173
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 561.431/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. LATROCÍNIO CONSUMADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ESPECIALMENTE MAIS GRAVOSAS. CONCURSO DE PESSOAS, SENDO DOIS OS COMPARSAS, AMBOS ADOLESCENTES. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A EXASPERAÇÃO. PATAMAR PROPORCIONAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CINCO CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. INCREMENTO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Nesse contexto, elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base.
    2. O concurso de pessoas, o maior número de agentes em comparsaria e o fato de os comparsas serem adolescentes são circunstâncias idôneas e suficientes para a exasperação da pena-base do crime de latrocínio, no proporcional patamar de 1/5.
    3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a multirreincidência constitui justificativa idônea para acréscimo superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena.
    4. Hipótese em que o agravamento da pena do paciente em fração superior a 1/6 encontra-se justificado pelo fato de o paciente possuir cinco condenações definitivas anteriores, sendo quatro por roubo e uma por furto.
    5. Agravo regimental não provido” (págs. 116-117 do doc. eletrônico 2).
    É contra essa decisão que se insurge o impetrante neste habeas corpus.
    Alega que “não é correto aumentar a pena-base em circunstância inerente ao próprio tipo previsto no [art.] 157, § 3º, do Código Penal, qual seja, o fato de a subtração ter ocorrido ‘com auxílio de dois adolescentes’. Com efeito, neste ponto, não logrou o juízo sentenciante apontar dados concretos relativos às circunstâncias do crime, e, por essa razão, não pode ser considerado para a exacerbação da pena-base” (pág. 5 da petição inicial).
    Entende, com efeito, que “não há elementos suficientes para que a pena-base seja fixada em quantidade superior ao mínimo legal, excluindo-se da análise as circunstâncias valoradas de forma negativa ilegalmente” (pág. 7 da petição inicial).
    Adverte, ainda, que “os maus antecedentes foram considerados com efeito de reincidência, elevando a reprimenda equivocadamente”, pois, na primeira fase da dosimetria, o paciente foi considerado tecnicamente primário, mas, na segunda etapa, reincidente (pág. 9 da petição inicial).
    Diz, por fim, que “as instâncias ordinárias reconheceram que o Paciente era reincidente e fixaram o patamar de 1/5 (um quinto), sem qualquer fundamentação” (pág. 10 da petição inicial). 
    Requer, ao final, liminarmente, a concessão da ordem, para “abrandar a reprimenda para 20 (vinte) anos de reclusão, ou, alternativamente, para readequar a fração em 1/8, utilizada para majorar a pena e readequar para 1/6 a fração condizente à reincidência do Paciente” (pág. 11 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber).
    No caso, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos havidos na dosimetria da pena fixada ao paciente:
    “Na espécie, o fato de o crime de latrocínio consumado ter sido praticado em concurso de pessoas, sendo dois os comparsas, ainda mais grave por envolver adolescentes, são circunstâncias idôneas e suficientes para a exasperação da pena-base no proporcional patamar de 1/5” (pág. 127 do doc. eletrônico 2).
    Não vislumbro, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, mormente porque o quantum de pena fixado na primeira etapa da dosimetria (4 anos acima do mínimo legal) encontra-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados: HC 138.168/MG, de minha relatoria; RHC 133.974/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 130.886 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; RHC 131.894 AgR/AM, de relatoria do Ministro Edson Fachin; HC 95.864/SE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e HC 95.679/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie.
    Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado sentenciante considerou a multirreincidência do paciente (cometimento de quatro roubos e um furto) para elevar a reprimenda em mais 1/5, totalizando a sanção final em 28 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão. Eis os fundamentos expostos por Sua Excelência:
    “[...] diante da reincidência do acusado, com condenações pelo cometimento de quatro roubos e um furto (fls. 251, 255, 256, 258 e 259), elevo essa reprimenda de mais 1/5, importando em 28 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão […]” (pág. 63 do doc. eletrônico 2). 
    Essa condenação foi integralmente mantida pelo Tribunal de Justiça estadual, que entendeu devidamente justificada a pena imposta pelo Juízo sentenciante, nos seguintes termos:
    “De tal sorte, amplamente demonstradas autoria e materialidade do delito, de rigor a manutenção do édito condenatório em face do apelante como incurso no art. 157, § 3°, combinado com o art. 29, ambos do Código Penal, mantendo-se a integralidade do decisum, cuja reprimenda aplicada demonstra-se adequada, escorreita e razoável, inclusive no tocante às etapas de fixação e reconhecimento da reincidência, não comportando qualquer reparo” (pág. 81 do doc. eletrônico 2).
    Em que pese o habeas corpus não ter sido instruído com a folha de antecedentes criminais do paciente, documento necessário para a averiguação da reincidência, o fato é que essa circunstância tornou-se incontroversa nos autos, tanto que a defesa limita-se a suscitar eventual contradição ocorrida na sentença condenatória, mas sem nenhuma importância concreta para o deslinde da questão. 
    Com efeito, o Magistrado de primeiro grau, na segunda etapa de aplicação da pena, estabeleceu o fator de agravamento que entendeu adequado e suficiente, não havendo nenhuma ilegalidade nesse proceder, na linha de precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, proferidos em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA PLÚRIMA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. Precedentes. 2. Para justificar o percentual de 2/3 adotado para exacerbar a pena na segunda fase, as instâncias antecedentes destacaram ‘a multireincidência e a reincidência específica do recorrente, o qual ostenta 7 condenações anteriores’ pelos crimes de roubo, furto, posse ilegal de arma e tráfico. A reincidência plúrima, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 3. ‘Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas’ (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA. REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. I – A sentença condenatória não merece qualquer reparo, pois o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena, fixou a pena-base no mínimo legal cominado ao delito. Na segunda fase, agravou a reprimenda em 1/6, em razão da reincidência, e na terceira fase aplicou a fração mínima de aumento (1/3), pela presença da causa de aumento prevista no § 1º do art. 157 do CP (emprego de arma). II – O quantum de pena fixado pelo magistrado sentenciante encontra-se devidamente motivado, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. […] IV - Writ denegado” (HC 116.888/PR, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    À luz do princípio do livre convencimento motivado, entendo que o juiz não está obrigado a aplicar a fração mínima prevista quando presentes várias circunstâncias que determinam o agravamento da reprimenda. Aliás, o art. 61 do Código Penal sequer estabelece um quantum mínimo ou máximo, razão por que o Magistrado sentenciante tem plena liberdade para aplicar o sancionamento que entenda necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, de forma motivada, como ocorreu no caso sob exame.
    Vejam-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte sobre o tema:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. 2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 156.585 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moares, Primeira Turma).
    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO). FATOR DE AUMENTO. REPRIMENDA ADEQUADA PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. […] II – O juízo sentenciante não incorreu em nenhuma ilegalidade, pois, ao fixar o fator de aumento da pena em 3/8, apontou a presença de duas majorantes, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma de fogo. III – O quantum de pena fixado pelo magistrado sentenciante encontra-se devidamente motivado, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV – Ordem denegada” (HC 138.168/MG, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    Por fim, constato que a condenação ora questionada transitou em julgado para defesa em 2/5/2012 (pág. 83 do doc. eletrônico 2). Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se dá na espécie (vide RHC 118.994/BA, de minha relatoria; HC 116.633/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 136.558-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso; RHC 135.548-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 125.242-AgR/PA, Rel. Min. Celso de Mello).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator